Tribunal: TJDFT
Processo: 0745423-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No PROCESSO: 0745423-67.2023.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em face do artigo 8o da Lei Distrital n. 7.275, de 5-julho-2023, por ofensa aos artigos 14, 17, 19, inciso II, 53, 71, § 1o, inciso II, 100, inciso IV, e 72, inciso I, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. A norma impugnada possui a seguinte redação: LEI No 7.275, DE 5 DE JULHO DE 2023 (Autoria do Projeto: Poder Executivo) Dispõe sobre a prestação dos serviços públicos de iluminação pública no Distrito Federal e dá outras providências. (...) Art. 8o O Poder Executivo, no prazo de 30 dias contados da publicação desta Lei, deve enviar à Câmara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei instituindo, para os empregados concursados da CEB Distribuição que estavam em exercício no dia 20 de janeiro de 2022, plano de aproveitamento na administração pública direta ou indireta do Distrito Federal. (Artigo vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa. Promulgação publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 20/10/2023.) Sustentou o Requerente, em síntese, que a referida norma ostenta inconstitucionalidade formal, pois afronta a competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, ao dispor sobre o aproveitamento de empregados públicos pela Administração Pública e provimento de cargos (artigo 71, § 1o, inciso II, da LODF) bem como, ao fixar prazo para o exercício da competência legislativa pelo Poder Executivo, viola o princípio da separação dos poderes (artigo 53, LODF). Além disso, o dispositivo de lei impugnado usurpa competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho (artigo 22, inciso I, CF), ao tratar da extinção do vínculo empregatício firmado entre uma empresa submetida a um regime jurídico de direito privado e seus empregados, com ofensa aos artigos 14 e 17 da Lei Orgânica. Ademais, a norma impugnada que trata do aproveitamento de empregados públicos em outras áreas da administração pública decorre de emenda parlamentar que não observou a pertinência temática com a matéria constante do projeto originalmente encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo, qual seja, outorga de uma concessão de serviço público. Observa-se, portanto, a incompatibilidade entre o dispositivo legal em exame com o artigo 72, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que trata dos limites ao poder de emenda parlamentar. Acrescentou que a norma também ostenta inconstitucionalidade material, pois afronta o regramento constitucional do concurso público para o provimento de cargos públicos (artigo 19, inciso II, LODF). Pleiteou, liminarmente, a sustação da eficácia do artigo 8o da Lei Distrital no 7.275/2023. Argumentou que o “fumus boni iuris” está evidente no ilegítimo exercício do poder de emenda parlamentar, usurpação da competência legislativa da União Federal, desvirtuamento da sistemática constitucional de competência legislativa, violação à separação de poderes e desrespeito ao postulado do concurso público. O “periculum in mora”, por sua vez, decorre do prazo de 30 (trinta) dias estipulado pela norma impugnada para o exercício da competência legislativa pelo Poder Executivo. No mérito, pugnou pela declaração, em definitivo, da inconstitucionalidade formal e material do artigo 8o Lei Distrital n. 7.275/2023. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, a aplicabilidade, na hipótese vertente, da Lei n. 9.868/1999, a qual dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, em razão da expressa previsão contida no artigo 8o, § 5o, da Lei n. 11.697/20081, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal. Pois bem. O artigo 12 da Lei n. 9.868/1999 estabelece rito abreviado para o processamento e julgamento da ADI, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, submeter o processo diretamente ao Tribunal para julgamento definitivo da ação. Confiram-se: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. No caso, cuida-se de impugnação de Lei que traz em seu teor matéria de suma importância e com especial significado para a ordem social, uma vez que se trata de imposição, pelo Poder Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, de aproveitamento de empregados públicos em outras áreas da Administração Pública, com aptidão para extrapolar os limites constitucionalmente estabelecidos. Portanto, trata-se de norma que aborda relevante matéria, com especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, razão pela qual se mostra adequada a incidência do citado artigo 12 da Lei n. 9.868/1999 e artigo 146 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Determino o rito abreviado para esta ADI. 2. Sendo assim, solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias, à Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. A seguir, abram-se vistas sucessivas ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça, para manifestação, no prazo de 5 (cinco dias). 4. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator